Tribunal: CARF
Processo: 10803.720024/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720024/2016-62
ACÓRDÃO
2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME NASSIF SFEIR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
GANHO DE CAPITAL. MOMENTO DO FATO GERADOR. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos.
GANHO
DE
CAPITAL.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 150 DO CTN.
Existindo a comprovação de pagamento antecipado que mantenha
conexão com o fato gerador da obrigação tributária, aplica-se ao
lançamento do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
no mercado de renda variável a regra geral de contagem do prazo
decadencial prevista no art. 150, § 4o , do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos e na omissão de ganhos líquidos no mercado de renda
variável em operações comuns e operações day-trade, referente ao exercício 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1.051/1.081), extrai-se que o
sujeito passivo promoveu no ano-calendário de 2011 a conferência de bens à empresa PATRIX
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, dentre os quais, a fração de 34,08% (correspondente a R$
34.583,37) das áreas das matrículas 18.413, 18.414, 18,426 e 18.427 do Cartório do 2o Oficial de
Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, pelo mesmo valor de aquisição.
Constataram negociações na bolsa de valores por intermédio da PLANNER
CORRETORA DE VALORES S/A e UM INVESTIMENTOS S/A no ano calendário 2011 sem associação a
recolhimentos de tributos no código 6015 (IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa) para o
período.
Afirma-se que incide o IRPF sobre ganhos de capital decorrentes da alienação
realizada pelo sujeito passivo através de transferência de bens para integralização de capital social
da pessoa jurídica PATRIX, com descrição diversa dos bens realmente transferidos. A permuta foi
realizada sem torna, evidenciando agregação de valor em crescimento patrimonial do sujeito
passivo, pois o valor efetivo deveria ser no mínimo aquele decorrente das respectivas unidades
resultantes da troca com a construtora, ressaltando que o empreendimento imobiliário edificado
sobre as áreas foi instituído sob a denominação “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMPOLIM OFFICE”,
sediado na Av. Antônio Carlos Comitre, 540, bairro Parque Campolim, Sorocaba/SP, e que as 25
salas comerciais oferecidas pela construtora em troca das áreas, conforme previsto em contrato,
são representadas pelas unidades 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 84, 85, 86,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 101 e 103, as mesmas transferidas para a PATRIX.
Constatou-se, mediante contratos de locação (19 deles emitidos no ano calendário
2009), que apenas 22 das 25 salas já estavam locadas em 02/05/2011, constando como locadora a
empresa ATUANTE ESTACIONAMENTO S/C LTDA, CNPJ no 03.906.157/0001-79, pertencente a
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
3
ROSELY ABIB SFEIR e SORAIA APARECIDA GEREVINI SFEIR, respectivamente irmã e cônjuge do
sujeito passivo, e que o sujeito passivo figurava na contratação na condição de procurador dessa
pessoa jurídica.
A Fiscalização entendeu fraudulenta a prática do sujeito passivo de elaboração de
ato constitutivo da sociedade PATRIX, em razão da omissão da parte construída nos bens que lhe
foram conferidos, muito mais considerando-se os contratos locatícios das salas comerciais acima
apontados, inclusive pela apresentação à Fiscalização de Contrato Particular de Comodato (fls.
1014 a 1016), assinado em 02/05/2011, data posterior à assinatura dos referidos contratos de
locação (19 deles emitidos no ano-calendário 2009).
Levando em conta eventuais características de cada unidade, fatores determinantes
na definição de seus respectivos preços, aliada às informações obtidas junto ao construtor do
imóvel, além da presunção de que nos valores de comercialização estariam embutidos os lucros
do empreendedor, a Fiscalização houve por bem adotar o valor venal de cada apartamento
constante na escritura pública de transmissão dos bens para fins de apuração do eventual ganho
de capital.
Em relação ao ganho de capital sobre a renda vaiável no mercado de ações, com
base em notas de corretagem foram identificadas retenções realizadas a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 5557 (IRRF sobre ganhos líquidos em operações em
bolsas e assemelhados) e 8468 (operação day-trade), cujos valores foram considerados quando da
apuração do tributo. Não foram constatados recolhimentos espontâneos do sujeito passivo
relativos à tributação específica no período, tendo sido apuradas diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda nas competências de janeiro a abril de 2011.
A Fiscalização impôs a duplicação da multa de que trata o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, por entender configurada a atitude dolosa, com ocorrência de
fraude por ter omitido a área construída, e consequentemente o seu valor, quando formalizou o
contrato de constituição da pessoa jurídica PATRIX ASESSORIA EMPRESARIAL LTDA em maio de
2011, e mesmo intimado durante o procedimento fiscal não admitiu a sua existência, cuja omissão
resultou ausência de recolhimento do tributo relativo ao ganho de capital.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-43.457 - 5a TURMA da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, afastando a infração do ganho de capital na operação de integralização de cotas e
afastando a qualificação da multa, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.156/1.170):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria da
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
4
Receita Federal do Brasil é administrativa, por isso nada impede que um Auditor-
Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos localizados na
jurisdição de outra unidade.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. GANHO DE CAPITAL.
Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual,
a diferença a maior é tributável como ganho de capital. A contrário senso, em se
operando pelo mesmo valor constante da DAA não há ganho de capital a se
apurar na operação.
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA SEM TORNA.
Considera-se custo de aquisição de imóvel adquirido por permuta com outro
imóvel, o valor do imóvel dado em permuta, acrescido da torna paga, se for o
caso. Na ausência de torna o valor permanecerá o mesmo do bem dado em
permuta.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Para que se opere a homologação tácita é necessário que tenha sido efetuado o
pagamento espontâneo do tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente intimado em 22/02/2018 (e-fl. 1.177), inconformado com referida
decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2018 (e-fls. 1.180/1.188), repisando
às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
não houve omissão nem apuração incorreta de ganhos no mercado de renda
variável; a Fiscalização incorreu em erro na sua apuração por não considerar
gastos incorridos nas operações e os resultados negativos provindos do exercício
anterior; exemplificando a DAA 2012 (ano-calendário 2011) “apontava um
resultado negativo em operações de renda variável de R$ 174.195,38 e em
operações Day Trade o resultado, também, negativo, de R$ 3.681,50, mas a
Fiscalização não considerou o prejuízo acumulado do mês anterior (dezembro de
2010), que consta da mesma declaração digitalizada, que menciona o resultado
negativo do mês anterior: em operações de renda variável de R$ 143.446,38 e em
operações de Day Trade de R$ 232,17” (sic);
não houve omissão/apuração incorreta de ganhos e não há tributo a ser recolhido
e o demonstrativo de apuração anexado ao Auto de Infração está eivado de
irregularidades;
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
5
não houve fraude nem ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de fato
gerador da obrigação tributária;
decadência do direito de lançar o tributo sobre a renda variável, pois os fatos
geradores são de janeiro a abril de 2011, com pagamentos de impostos referentes
ao período, com contagem de prazo a partir dos fatos geradores.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Prejudicial de Mérito
Da Decadência

O Recorrente pugna pela decretação da decadência em virtude da aplicação do
artigo 150, § 4o do CTN.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, e inciso I, determina que o
prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência para
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
6
“Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para o imposto de renda da pessoa física, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o imposto de renda sujeito ao lançamento por homologação,
defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria aquela
constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo atribuída
por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado por este
conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de ocorrência de
dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173,
inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
7
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o Imposto
de Renda da Pessoa Física deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
8
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF, os julgadores deste Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas
por recurso repetitivo, razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo a tese
que a aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo
tributo no período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos
autos do Resp n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed. Saraiva,
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
9
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed.,Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
In casu, houve antecipação de pagamento de Imposto de Renda pelo Recorrente
relativo à apuração de ganho de capital sobre renda variável, conforme planilha colacionada no
TVF, bem como narra a própria autoridade lançadora, senão vejamos:
67. Nas referidas notas de corretagens foram identificadas retenções realizadas a
título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, tanto no código 5557
(IRRF sobre Ganhos Líquidos em operações em Bolsa e Assemelhados), quanto no
código 8468 (Operações de Day Trade), cujos valores foram devidamente
considerados quando da apuração do tributo.
Observa-se que os recolhimentos efetuados, na forma de retenção na fonte,
referem-se diretamente aos ganhos de capital no mercado de renda vaiável, levados em
consideração pela auditoria fiscal.
Para além do exposto, cabe salientar ainda que, apesar de ter sido aplicada a multa
qualificada, ou seja, imputação do dolo por parte da autoridade lançadora, este já foi devidamente
rechaçado pela decisão de primeira instância que afastou a aplicação da penalidade majorada,
consequentemente, afastando a imputação do dolo, transcrevo:
As razões expostas no Termo de Verificação Fiscal para aplicação da duplicação da
multa de que trata o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não subsistem uma vez que afastado o lançamento do ganho de capital sobre
alienação de bens para integralização de capital e por não se consolidarem como
sonegação ou fraude relativas aos ganhos líquidos nas operações de compra e
venda de ativos negociados em bolsa de valores.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
10
Assim sendo, para o presente caso, deve ser aplicado os ditames do § 4o do artigo
150 do CTN.
Esclarecido a regra decadencial a ser aplicada, passamos a análise do momento do
fato gerador para o ganho de capital.
Primeiramente é imperioso mencionar que, diferentemente dos rendimentos
levados ao ajuste, o fato gerador o qual incide o ganho de capital não é complexivo. Isto porque, o
ganho de capital será apurado no mês em que foi auferido e tributados em separado, não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, conforme dispõe o artigo
117, § 2o do Decreto o 3.000/1999 (vigente a época), senão vejamos:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
(...)
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21,
§ 2o).
Assim, o imposto de renda sobre o ganho de capital está sujeito à tributação
definitiva e em separado, com prazo de pagamento próprio até o último dia útil do mês
subsequente ao da percepção dos ganhos.
Neste contexto, tendo a autoridade lançadora apurado o ganho de capital no
mercado de renda variável em relação aos meses de janeiro a abril de 2011, sendo o Recorrente
cientificado em 28/11/2016 (e-fls. 1.088), nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN, encontra-se
decadente o crédito tributário lançado.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência pleiteada.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento reconhecendo a decadência do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.972 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720024/2016-62
11

Fl. 1208
DF CARF MF
Original